Tribunal: TJDFT
Processo: 0002308-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. VERBA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em autos de ação monitória ajuizada pela ora apelante, extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a inércia da autora no recolhimento de custas para expedição de carta precatória citatória, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Em razão da sucumbência, houve condenação da autora/apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na condição de curadora especial, estes fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 85, § 2o, do CPC.

2. Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do art. 921, §4o, do CPC, com a consequente extinção do feito sem qualquer ônus sucumbencial para as partes. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação na verba honorária sucumbencial.

3. A prescrição intercorrente consiste em fenômeno endoprocessual específico da fase executiva, caracterizado pela desídia da parte exequente na busca da satisfação do direito já reconhecido, conforme disposto nos arts. 921, §4o e 924, V, ambos do CPC. Aliada sua natureza jurídica à posição topográfica no CPC, situada no título “da suspensão e da extinção do processo de execução”, evidencia-se que o instituto não se aplica à fase de conhecimento na medida em que se vincula direta e necessariamente a uma pretensão executória, demandando a existência prévia de título executivo no qual se lastreie a fase executiva do processo.

4. Se a pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente se manifesta em relação à fase cognitiva do processo (ação monitória), escorreita a sentença recorrida ao afastá-la. Não há reparos a serem feitos nesse particular.

5. No que concerne aos honorários sucumbenciais, o entendimento do c. STJ é no sentido de que “A ausência de citação da parte demandada desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou” (REsp n. 1.927.469/PE e EDcl na Rcl n. 37.305/SP).

6. A atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal na condição de curadora especial se deu após o não comparecimento do réu/apelado citado por edital. Ocorre que a referida citação foi posteriormente anulada (ID 46802596), tendo as partes retornado ao status quo ante, o que significa, no caso concreto, a ausência de citação juridicamente válida do requerido. Após a referida declaração de nulidade, novo ato citatório não se aperfeiçoou, de sorte que até então a parte ré não foi integrada à relação processual e esta, por sua vez, não foi angularizada no seu polo passivo.

7. Portanto, indevida a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da autora/apelante na medida em que não houve citação válida do requerido e, por conseguinte, angularização da relação processual. Logo, merece reforma a r. sentença nesse ponto para excluir a condenação da apelante na verba sucumbencial.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.